Tribunal: STF
Processo: AI 438944
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. AUMENTOS DE ALÍQUOTA. EMPRESA 
   DEDICADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES 
   DO PLENO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE APLICA 
   ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO 
   DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ERRO NA 
   CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DADA À AGRAVANTE.
A decisão recorrida 
   aplicou ao quadro fático-jurídico projetado pelas instâncias de 
   origem a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
   Federal quanto à constitucionalidade dos aumentos de alíquota do 
   Finsocial, para as empresas exclusivamente prestadoras de serviço 
   (cf. a Súmula 658, o RE 150.764, rel. para o acórdão min. Marco 
   Aurélio, RTJ 147/1024; o RE 150.755, rel. para o acórdão min. 
   Sepúlveda Pertence, RTJ 149/259, e o RE 187.436-ED, rel. para o 
   acórdão min. Moreira Alves, DJ de 23.03.2001).
Recurso 
   extraordinário fundado na aplicação do precedente relativo às 
   empresas comerciais, por força do princípio da isonomia tributária 
   (art. 150, II, da Constituição) e, portanto, conhecido nos termos da 
   interposição.
A singela remissão à razão social é insuficiente para 
   infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal Regional Federal da 3ª 
   Região, especialmente quando respaldada por afirmação feita pela 
   própria agravante por ocasião da impetração do mandado de 
   segurança.
Agravo regimental conhecido, mas não-provido.